Tribunal: TJDFT
Processo: 0744295-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0744295-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONE UCHOA NASCIMENTO AGRAVADO: SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos de execução de título extrajudicial em que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a impugnação à penhora (id 172451809 dos autos originários). Verifico que o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação à penhora sob o argumento de que a agravante não teria se desincumbido do ônus de demonstrar que os valores penhorados possuem natureza de verba salarial, pois não apresentou qualquer extrato bancário, declaração ou prova nesse sentido. O referido fundamento não foi combatido no presente agravo de instrumento. Ressalto que o extrato bancário juntado nestes autos não foi apresentado perante o Juízo de Primeiro Grau antes de proferir a decisão agravada, situação que demonstra possível inovação recursal e sua análise poderia configurar supressão de instância (id 52434729). Intime-se o agravante para manifestar-se acerca de eventual inobservância ao princípio da dialeticidade e prática de inovação recursal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 17 de outubro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada